Tribunal: TJPA
Processo: 0004134-68.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004134-68.2014.8.14.0049
APELANTES:
ROBERT HENRIQUE SILVA CAVALCANTE; DALVA BARBOSA DA TRINDADE e AMANDA BARBOSA TRINDADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece provimento. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 51, e Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 56/59.

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais civis, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos recorrentes, tendo estes de maneira uníssona afirmado que estaria em cumprimento de mandados de busca e apreensão, cujo um dos alvos era a residência da apelante Dalva, sendo que ao chegarem no local encontraram dificuldades para entrar no imóvel, pois por cerca de 15 (quinze) minutos os apelantes se recusaram a abrir a residência, enquanto isso os policiais ouviram barulho de descarga vindo do banheiro da casa, como se estes tivessem se desfazendo da droga, pelo que arrombaram a porta e entraram na casa, tendo sido encontrada uma panela com resíduos de cocaína e dinheiro em cédulas trocadas na residência na qual se encontravam os recorrentes.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais civis servem perfeitamente para a condenação dos recorrentes, máxime por serem dotadas de fé-pública, e em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004134-68.2014.8.14.0049
APELANTES:
ROBERT HENRIQUE SILVA CAVALCANTE; DALVA BARBOSA DA TRINDADE e AMANDA BARBOSA TRINDADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ROBERT HENRIQUE SILVA CAVALCANTE; DALVA BARBOSA DA TRINDADE
e
AMANDA BARBOSA TRINDADE
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, às seguintes penas definitivas:
DALVA BARBOSA DA TRINDADE
e
AMANDA BARBOSA TRINDADE - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto;
e
ROBERT HENRIQUE SILVA CAVALCANTE - 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo a pena privativa de liberdade deste apelante sido substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.

Narram os autos que:
¿ no dia 17 de julho de 2014, por volta das 6h20min, nesta cidade, os denunciados Dalva Barbosa Trindade, Amanda Barbosa Trindade e Robert Henrique Silva Cavalcante foram presos em flagrante delito em razão da comercialização de entorpecentes.

Na data supra, diversos policiais civis deflagraram a operação intitulada Os Iluminados, consistente na realização de diversas buscas e apreensões em imóveis localizados nesta cidade onde possivelmente os moradores realizavam o preparo, a embalagem e a comercialização de substâncias entorpecentes. Assim, a equipe 08, composta pelo Superintendente da Região do Salgado Delegado LUIZ GUIHERME NAVARRO XAVIER e outros dois policiais civis, munidos de mandado judicial, deslocaram-se até o imóvel localizado na Rua 02, Quadra 05, casa 415, no bairro Jardim das Acácias.

Por volta de 06h, a força policial chegou ao imóvel e informou aos moradores acerca do mandado, pedindo que a porta fosse aberta. Entretanto, o pedido não foi atendido, o que levou os policias a usarem da força, com a realização do arrombamento da porta da residência alvo.

Ao ingressarem no imóvel alvo, os policiais constaram a presença de DALVA BARBOSA TRINDADE, AMANDA BARBOSA TRINDADE e ROBERT HENRIQUE SILVA CAVALCANTE, ora denunciados, todos já conhecidos pela atuação no mundo do tráfico nesta cidade. Assim, ao darem ensejo às buscas, os agentes encontraram uma panela contendo líquidos com resquícios semelhantes à pasta base de cocaína; uma panela com sacos plásticos e carteiras de cigarros vazias com resíduos assemelhados a pó de substância entorpecente. Necessário salientar que, durante os minutos em que aguardaram a autorização para ingresso, os agentes públicos ouviam o uso constante da descarga sanitária, dando a entender que os moradores se desfaziam de algo ilícito naquela oportunidade.

Dos autos foi possível verificar que os denunciados se encontravam devidamente organizados e estruturas no fabrico, no manuseio e no depósito de substância entorpecente. Em que pese a pequena quantidade encontrada no local, resta devidamente caracterizado que os denunciados estavam em sitonia para a prática do crime de tráfico de drogas. (...)¿
. (sic fls. 212/212-v)

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 56/59.

A denúncia fora recebida em 09/12/2014. (fls. 131/132 )

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 212/221)

Inconformados,
ROBERT HENRIQUE SILVA CAVALCANTE; DALVA BARBOSA DA TRINDADE
e
AMANDA BARBOSA TRINDADE
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 239), com razões recursais às fls. 247/248.

Aduzem, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório dos apelantes, pelo que pleiteiam a absolvição.

Às fls. 250/254, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 259)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de/ Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 263/267)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece provimento o pleito dos recorrentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes por estes perpetrado.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 51, e Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 56/59.

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais civis, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos recorrentes, tendo estes de maneira uníssona afirmado que estaria em cumprimento de mandados de busca e apreensão, cujo um dos alvos era a residência da apelante Dalva, sendo que ao chegarem no local encontraram dificuldades para entrar no imóvel, pois por cerca de 15 (quinze) minutos os apelantes se recusaram a abrir a residência, enquanto isso os policiais ouviram barulho de descarga vindo do banheiro da casa, como se estes tivessem se desfazendo da droga, pelo que arrombaram a porta e entraram na casa, tendo sido encontrada uma panela com resíduos de cocaína e dinheiro em cédulas trocadas na residência na qual se encontravam os recorrentes.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas pelas testemunhas de acusação em Juízo:
Antonio Carlos da Silva Monteiro - Testemunha de Acusação (mídia audiovisual fl. 193)
: que participou da operação cujo alvo era a casa da Dalva a fim de cumprir mandados de busca. Antes de entrarem no imóvel, escutaram os réus dando descarga para se desfazer da droga e só encontraram resquícios das substâncias entorpecentes. Haviam três pessoas na casa, os três réus, que foram conduzidos à delegacia. Por fim, disse que também foi encontrado dinheiro.
Luiz Guilherme Navarro Xavier - Testemunha de Acusação(mídia audiovisual fl. 193):
que a operação foi deflagrada pelo Delegado Renan e, como eram diversos alvos, foram dar apoio no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Disse que tiveram dificuldade para entrar na casa, pois bateram, mas houve uma demora de 15 a 20 minutos, quando arrombaram a porta. Nesse momento, também ouviram o barulho da descarga sendo acionada. Ao entrarem, encontraram uma panela e sacos plásticos como se a droga tivesse sido jogada fora, além de dinheiro escondido embaixo de um colchão. Informou que essa foi a segunda operação que realizaram com os mesmos alvos.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais civis servem perfeitamente para a condenação dos recorrentes, máxime por serem dotadas de fé-pública, e em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
29 de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator